Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. REQUISITOS. NATUREZA DE PRÉ-PENHORA. EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVADOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para o Arresto Cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora.
2. Segundo o art. 301 do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do mesmo diploma, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem, conforme pleiteado pelo Agravante.
3. A tutela de urgência cautelar aqui postulada foi indeferida pelo Juízo a quo, uma vez que não evidenciada a suficiência das provas e a responsabilidade dos Réus, bem como a incapacidade econômica das Agravadas para suportar eventual indenização, a indicar a necessidade do contraditório.
4. Diante de um requerimento de providência cautelar, admite-se a premissa de que o desfecho da ação principal provavelmente revela a existência efetiva do direito afirmado pela parte requerente, o que não ocorre no presente caso.
5. Os Agravantes trazem novas argumentações, depois de perfectibilizada a relação jurídico processual, o que, a priori, indica eventual supressão de instância, vez que ainda não analisadas pelo Juízo de origem, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.
6. Os Agravantes não conseguiram demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de que as Agravadas não possuem condições financeiras de arcar com a reparação dos danos alegadamente causado aos Agravantes.
7. Agravo conhecido e não provido.